Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001753-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.459/0001-61 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARLA KAROLINE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 029.583.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – COMUNICAÇÃO DO LANÇAMENTO VIA E-MAIL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral.

2. Não comprovada, de plano, qualquer ilegalidade na notificação do contribuinte por meio eletrônico, e após por publicação de Edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1057517-39.2020.8.11.0041, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade tão somente das CDA’s no 2018882240, 20191632971 e 2020750966, mantendo a exigibilidade da CDA no 20191711391.

Sustenta o Recorrente que, em relação a CDA no 20191711391, a notificação do lançamento se deu via Diário Oficial, não havendo registro e/ou documento idôneo de comprovação do recebimento pelo agravante da notificação via e-mail.

Alega que a notificação do contribuinte deve ser pessoalmente ou por meio que assegure a certeza da ciência, conforme determina a regra geral dos processos administrativos no Estado.

Aduz a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo como subsistir o lançamento que originou a CDA no 20191711391, devendo ser declarada nula.

Aponta que o “
fummus boni Iuris”
está na “evidente nulidade da notificação do lançamento exclusivamente via Diário Oficial, reconhecida, inclusive, mediante julgamento do REsp n. 1103050/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos.”. (
Sic
. Id. 75180464 – p. 9)

Afirma que o “
periculum in mora”
, está caracterizado por sua vez do risco iminente da indevida cobrança, “atos de expropriação patrimonial, emissão de Certidão Negativa de Dívida Fiscal”. (
Sic
. Id. no 75180464 p. 9)

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, “
a fim de reformar parcialmente a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ratificando a medida liminar concedida, confirmando suspensão da exigibilidade do crédito 11 de 11 tributário consubstanciado na CDA n.o 20191711391, com base no art. 151, V, do CTN
”. (
sic
Id 75180464)

Liminar indeferida. (Id 76553631)

Contrarrazões apresentadas pela Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso. (Id 80192530)

A parte Agravante apresentou Agravo Interno, tempestivamente, contra decisão que indeferiu o pedido liminar de atribuição de efeito “suspensivo”. (Id 81447474)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1057517-39.2020.8.11.0041, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade tão somente das CDA’s no 2018882240, 20191632971 e 2020750966, mantendo a exigibilidade da CDA no 20191711391.

Aduz a Recorrente, em síntese, que houve nulidade na notificação do lançamento fiscal, pugnando, assim pela reforma da decisão recorrida para suspender a exigibilidade da CDA no 20191711391.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e probabilidade do direito. (Art. 300 do CPC)

Da análise dos autos, observa-se que a Agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, eis que não demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial da probabilidade do direito invocado, eis que a documentação trazida aos autos demostra que a notificação foi efetuada via e-mail, e posteriormente, houve publicação da notificação no Diário Oficial.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, na medida em que nesse momento de análise perfunctória,
há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em que consta no Sistema de Notificação Eletrônica indexada no id no 45883262 que a Notificação no 263496/54/28/2019 foi enviada via E-mail, além do que no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 263496/54/28/2019, anexada pela requerida no id no 4588361, informa que a notificação ocorreu primeiramente por meio eletrônico, sendo que consta, no mesmo documento o e-mail do requerido bem como o nome de seu contador.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar a suspensão da exigibilidade tão somente com relação as CDA’s no 2018882240, 20191632971 e 2020750966, até ulterior deliberação.

Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal.

Intime-se e cumpra-se.”. (Id. 47657270 p. 3-Ação base)

Registro ainda que a Lei no 7.098/98, no seu artigo art. 17, XVIII c/c 39-b, autoriza o envio da notificação via e-mail cadastrado pelo contribuinte:

“
Art. 17.
São obrigações do contribuinte:(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

(...)

Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

(...)

§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.”

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade, em princípio, quanto à notificação do contribuinte por meio eletrônico, e após por publicação de Edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

De tal modo, inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a afirmar a ausência de notificação do lançamento do tributo pelo Estado de Mato Grosso, o que, a princípio, não restou comprovado liminarmente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022